Tribunal: TJSP
Processo: 1020692-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes

Credora que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre os débitos. Autora que, por sua vez, não nega o consumo

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes

Credora que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre os débitos. Autora que, por sua vez, não nega o consumo no endereço indicado pela concessionária ré e sequer buscou demonstrar que residia em endereço diverso daquele de onde derivaram os débitos, à época das faturas não pagas. Sendo devida a inscrição da dívida, não há que se falar em reparação por danos morais. Sentença reformada.

Verbas sucumbenciais alteradas e a cargo da autora.

Apelação provida da ré. Apelação da autora não provida.